Tribunal: TJSP
Processo: 1091205-55.2021.8.26.0100
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ITBI – Cessão de direitos sobre o imóvel – Sentença que concedeu a ordem pleiteada – Manutenção do r. decisório – Não caracterização do fato gerador do ITBI quando se tem, apenas, instrumento particular de cessão de direitos e obrigações – Ausência de registro imobiliário relativo à transmissão de direitos reais sobre o bem –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ITBI – Cessão de direitos sobre o imóvel – Sentença que concedeu a ordem pleiteada – Manutenção do r. decisório – Não caracterização do fato gerador do ITBI quando se tem, apenas, instrumento particular de cessão de direitos e obrigações – Ausência de registro imobiliário relativo à transmissão de direitos reais sobre o bem – Recursos Oficial e Voluntário da Municipalidade de São Paulo não providos.